Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707843-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: NELI VITORIA MORAES AZEVEDO KUCHARSKI RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O A liminar satisfativa não implica perda do objeto do Mandado de Segurança, por ostentar natureza precária, sendo necessária Sentença de mérito. Além disso, o Reexame Necessário é condição de eficácia da Sentença, consoante disposto no enunciado de Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal: “Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso "ex officio", que se considera interposto "ex lege". Aguarde-se a Sessão Ordinária Virtual. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator